Tribunal: TJPA
Processo: 0821935-37.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821935-37.2021.8.14.0301

APELANTE: BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM

APELADO: GUEDES & COMPANHIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO QUE ANALISOU TODAS AS TESES RECURSAIS. JUROS LEGAIS. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MERO INCONFORMISMO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I -
O acórdão embargado examinou de forma completa e fundamentada todas as matérias devolvidas pela apelação, apreciando expressamente a legalidade dos juros calculados com base no art. 406 do Código Civil, a desnecessidade de prova pericial e a indevida cobrança de multa moratória por ausência de pactuação formal, não havendo omissão a ser sanada.

II –
A alegação de nulidade por falta de intimação para sustentação oral não encontra respaldo, sobretudo porque houve publicação regular da pauta e não foi demonstrado prejuízo concreto.

III -
Inexistentes obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, revela-se inadequado o manejo dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal, configurando o inconformismo da parte com o resultado do julgamento mera pretensão infringente.

IV -
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantidos os termos do acórdão tal como lançado.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0821935-37.2021.8.14.0301

APELANTE: BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM

ADVOGADO: LEANI DE BOTELHO LEAN

ADVOGADO: MICHELLE GONCALVES DOS SANTOS

ADVOGADO: MARIO FERNANDO VALENTE COLOMBO

APELADO: GUEDES & COMPANHIA LTDA

ADVOGADO: CAMILA BARRA MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM, parte apelante na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Títulos com pedido de tutela de urgência para sustação ou suspensão de protesto, cumulada com consignação em pagamento, ajuizada em face de GUEDES & COMPANHIA LTDA., cuja controvérsia diz respeito à suposta abusividade na cobrança de juros e encargos relacionados a serviços prestados sem contrato formal.

O acórdão embargado deu parcial provimento à apelação da embargante, apenas para excluir a multa moratória por ausência de pactuação formal, mantendo, contudo, a cobrança de juros e atualização monetária com fundamento nos arts. 389 e 406 do Código Civil, além de afastar a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial, reputada desnecessária ao deslinde da causa.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão relevante no acórdão quanto à aplicação do art. 406 do Código Civil, afirmando inexistir critério matemático claro que justificasse a alíquota de juros adotada, bem como a ausência de enfrentamento de argumentos relacionados à suposta abusividade dos valores cobrados e à necessidade de prova pericial. Aduz ainda nulidade do julgado em razão da alegada falta de intimação para sustentação oral, o que configuraria violação às prerrogativas do advogado previstas no art. 7º, X e XX, da Lei 8.906/94, bem como ofensa aos princípios da publicidade e do contraditório, sustentando, por fim, a necessidade de concessão de efeitos modificativos ou mesmo declaração de nulidade.

Nas contrarrazões, a embargada GUEDES & COMPANHIA LTDA. defende a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, afirmando que as questões jurídicas foram adequadas e suficientemente enfrentadas, sobretudo no que se refere à legalidade dos juros aplicados e à desnecessidade de perícia técnica. Argumenta que os embargos possuem nítido caráter infringente e protelatório, pretendendo rediscutir matéria já decidida, além de afastar a alegação de nulidade por ausência de intimação para sustentação oral, sustentando não haver demonstração de prejuízo e que a publicação da pauta ocorreu regularmente. Requer, assim, o não conhecimento ou desprovimento do recurso, com condenação da embargante por litigância de má-fé.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0821935-37.2021.8.14.0301

APELANTE: BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM

ADVOGADO: LEANI DE BOTELHO LEAN

ADVOGADO: MICHELLE GONCALVES DOS SANTOS

ADVOGADO: MARIO FERNANDO VALENTE COLOMBO

APELADO: GUEDES & COMPANHIA LTDA

ADVOGADO: CAMILA BARRA MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM, limitando-se a excluir a multa moratória por ausência de pactuação formal e mantendo a cobrança dos juros legais e da atualização monetária decorrentes do inadimplemento, bem como afastando o alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial. Alega, ainda, que o julgado teria deixado de enfrentar, de forma específica, o critério matemático adotado para aplicação do art. 406 do Código Civil e que teria incorrido em nulidade por ausência de intimação para a realização de sustentação oral.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

No caso concreto, embora o embargante alegue omissão, constata-se que há, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, o qual foi proferido de forma unânime por esta Corte.

O acórdão embargado examinou de maneira completa e coerente todas as teses devolvidas pela apelação, apreciando expressamente a legalidade dos juros calculados com base no art. 406 do Código Civil, a desnecessidade de prova pericial em razão da simplicidade da controvérsia e a impossibilidade de cobrança de multa moratória pela ausência de pactuação formal.

No que tange à suposta falta de critério matemático para a fixação dos juros, verifica-se que o acórdão embargado expressamente assentou que os juros legais são calculados conforme previsão normativa, razão pela qual não havia necessidade de detalhamento técnico adicional. Quanto à alegada abusividade dos valores, o julgado expressamente examinou a questão, concluindo pela inexistência de elementos que justificassem afastar os encargos legais.

Também não procede a alegação de nulidade por ausência de intimação para sustentação oral, visto que houve publicação regular da pauta de julgamento (ID 26728281) com indicação de julgamento pelo Plenário Virtual, onde não há sustentação oral, e o embargante permaneceu inerte sem requerer defesa em plenário aceitando a forma de julgamento proposta, ainda, não foi demonstrado qualquer prejuízo concreto, além de não se tratar de matéria passível de ser corrigida por embargos de declaração, sobretudo quando não evidenciada repercussão sobre o resultado do julgamento.

Portanto, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram enfrentados, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, ainda que os Embargos sejam rejeitados, não havendo necessidade de manifestação expressa.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

Considerando o julgamento dos Embargos de Declaração os pedidos da petição de ID 30231978 encontram-se prejudicados.

A respeito do pedido de ID 27607670, verifico que o Acórdão embargado já determinou o levantamento de valores.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026